Tribunal: CARF
Processo: 10670.720049/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720049/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
EUCI VIEIRA DA PAIXÃO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DIRPF. TROCA DE FORMULÁRIO.
Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo
previsto para sua entrega, incabível a retificação que tenha por objetivo a troca
de formulário.
COMPENSAÇÃO
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da
transmissão da PERDCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente com a
pretensão de compensar crédito supostamente recolhido indevidamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720049/2004-85
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720049/2004-85

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-21.836- proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 132):
A interessada transmitiu a DCOMP Eletrônica no 13526.69112.170804.2.3.04-1024 e,
posteriormente, a DCOMP Eletrônica Retificadora no 16176.09430.251004.2.7.04-2035
(fls. 02 a 07), visando compensar os débitos nelas declarados, com um suposto
pagamento indevido recolhido por meio de DARF, em 28/06/2002, código 0211.
A DRF-Montes Claros/MG emitiu o Despacho Decisório SAORT/DRF/MCR/MG no
068/2005 não homologando a declaração de compensação uma vez que o suposto
pagamento efetuado indevidamente, informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP
Eletrônica, encontra-se alocado, ou seja, foi totalmente utilizado para quitação do débito
do IRPF do exercício de 2002, ano calendário 2001 (fls. 22 a 25).
A ciência do Despacho Decisório foi dada à contribuinte em 03/05/2005 (fl. 26-verso)
A contribuinte apresentou, em 12/05/2005, Manifestação de Inconformidade (fl. 29), na
qual alega que sua Declaração de Ajuste Anual – DAA 2002, modelo completo, foi feita
incorretamente e que enviou uma retificadora no modelo simplificado em 16/08/2004,
ou seja, antes da apresentação das DCOMP`s que se deram em 17/08/2004, reduzindo o
imposto a pagar e conseqüentemente tornando disponível o pagamento que havia sido
efetuado. Que após receber o Despacho Decisório, providenciou a entrega de nova DAA
2002 – Retificadora, em modelo completo.
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 131 a 133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
DIRPF. TROCA DE FORMULÁRIO.
Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo previsto
para sua entrega, incabível a retificação que tenha por objetivo a troca de formulário.
COMPENSAÇÃO
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão da
PERDCOMP.
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na manifestação de inconformidade (processo digital,
fls. 141 e 142).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720049/2004-85

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 09/03/2009
(processo digital, fl. 139), e a peça recursal foi interposta em 20/03/2009 (processo digital,
fl.141), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A contribuinte apresentou DAA 2002 retificadora em 16/08/2004, um dia antes da
apresentação das DCOMP`s, objetivando a troca de formulário do completo para o
simplificado e alterando dados da declaração.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720049/2004-85

Quanto à troca de formulários requerida pela contribuinte, do completo para o
simplificado, esta é vedada a partir do encerramento do prazo de entrega da declaração.
Sobre a matéria, o artigo 57 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, assim dispõe:
“Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de formulário.”
Assim, a declaração retificadora apresentada em 16/08/2004 não foi processada, nem
aceita pela RFB e, com base na situação anterior, o Despacho Decisório
SAORT/DRF/MCR/MG no 068/2005 não homologou a declaração de compensação
requerida pela contribuinte.
Posteriormente, ou seja, em 06/05/2005, a contribuinte apresentou nova DAA 2002
retificadora em modelo completo, portanto em data posterior à apresentação das
DCOMP`s Eletrônicas que se deram em 17/08/2004.
Com fulcro no parágrafo 14o, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê que “a
Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação”, foi emitida a Instrução Normativa SRF no
460/2004, cujo artigo 28 estabelece que “na compensação efetuada pelo sujeito passivo,
os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação” (grifei). Tal Instrução Normativa foi
revogada pela de no 600/2005, que mantêm a mesma determinação também no artigo
28. Portanto, não restam dúvidas de que a compensação se dá na data da
transmissão da PERDCOMP.
Assim, temos que quando da transmissão das DCOMP`s em análise o crédito não
existia, já que os pagamentos estavam alocados aos débitos declarados pelo
contribuinte. Portanto, correto o despacho decisório que não homologou a
compensação.
Registre-se que na DAA 2002 original, entregue em 16/04/2002, foi informado o valor
de R$ 62.520,39 de rendimentos tributáveis, valor este idêntico aos informados pelas
fontes pagadoras à RFB por meio de DIRF (fls. 42 e 43). Já as DAA 2002 retificadoras,
entregues em 16/08/2004 e 06/05/2005, a contribuinte informa valores tributáveis no
valor de apenas R$ 29.752,64, sem anexar aos autos qualquer comprovação de erro
acerca do valor de R$ 62.520,39 declarado originariamente como rendimentos
tributáveis.
(Grifo no original)
Como visto, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 175
DF CARF MF
Original